Tribunal: TJSP
Processo: 1037971-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RESPONSABILDIADE CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão da autora ao recebimento de valores acordados em Contrato Internacional de Prestação Artística, celebrados com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (IBGC).

Controvérsia recursal limitada à responsabilidade pelo pagamento do montante acordado à autora – Alegação do Instituto apelante de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RESPONSABILDIADE CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão da autora ao recebimento de valores acordados em Contrato Internacional de Prestação Artística, celebrados com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (IBGC).

Controvérsia recursal limitada à responsabilidade pelo pagamento do montante acordado à autora – Alegação do Instituto apelante de que o Theatro Municipal de São Paulo também é responsável por arcar com o valor devido, em virtude da celebração de Contrato de Gestão – Interesse exclusivamente privado na demanda - Matéria recursal de competência de uma das Câmaras de Direito Privado - Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.5 e III.13, do Órgão Especial desta Corte - Declinação de competência que se impõe - Precedente deste Tribunal, inclusive de Câmara de Direito Privado.

Recurso não conhecido, determinada remessa à C. Seção de Direito Privado, Subseção III.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037971-13.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL, é apelado FUNDAÇÃO THEATRO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037971-13.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16.772 (processo digital)
APELAÇÃO No 1037971-13.2018.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1037971-13.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL
APELADO: FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADA: EMILY JEAN MAGEE
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Fausto José Martins Seabra
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
MONITÓRIA

RESPONSABILDIADE CONTRATUAL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Pretensão da autora ao recebimento de valores
acordados em Contrato Internacional de Prestação Artística,
celebrados com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (IBGC).
Controvérsia recursal limitada à responsabilidade pelo pagamento
do montante acordado à autora Alegação do Instituto apelante de
que o Theatro Municipal de São Paulo também é responsável por
arcar com o valor devido, em virtude da celebração de Contrato de
Gestão Interesse exclusivamente privado na demanda - Matéria
recursal de competência de uma das Câmaras de Direito Privado -
Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.5 e III.13, do
Órgão Especial desta Corte - Declinação de competência que se
impõe - Precedente deste Tribunal, inclusive de Câmara de Direito
Privado.
Recurso não conhecido, determinada remessa à C. Seção de
Direito Privado, Subseção III.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada por EMILY JEAN
MAGEE em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO
CULTURAL e da FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO
PAULO. A fim de evitar repetições, transcrevo o relatório e dispositivo da r.
sentença de fls. 241/245, prolatada em 16.08.2019 pelo Juízo “a quo”, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037971-13.2018.8.26.0053 -Voto no
3
“EMILY
JEAN
MAGEE
move
AÇÃO
MONITÓRIA
contra
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL e FUNDAÇÃO
THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Afirma, em síntese, que
celebrou contrato internacional de apresentação artística com o
primeiro réu, na função de cantora lírica, e apresentou-se no Theatro
Municipal de São Paulo em quatro oportunidades. Ocorre que não
recebeu
o
pagamento
acordado
pelos
espetáculos,
cuja
responsabilidade foi imputada ao segundo réu. Sabe que entre os réus
vigora contrato de gestão, gerando responsabilidades e obrigações
mútuas, razão pela qual ambos respondem solidariamente pelo
pagamento. Requer, assim, a condenação dos réus no pagamento do
valor acordado, com atualização monetária e a multa contratual.
Citados para pagamento da quantia especificada na
inicial, os requeridos opuseram embargos ao mandado monitório (fls.
72/86 e
192/199).
A Fundação sustentou a inexistência de prova escrita contra si, pois
há contrato firmado apenas entre a autora e o primeiro réu; por esse
mesmo motivo sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito,
defende sua responsabilidade subsidiária e afirma haver excesso de
execução.
O Instituto denunciou a lide à Prefeitura do Município de São Paulo,
em razão do Decreto de Intervenção no 56.835, cujo interventor
assumiu integralmente a gestão e representação do IBGC, retirando
toda sua autonomia administrativa e financeira. Afirmou que o
segundo réu é responsável pela garantia dos recursos financeiros
para execução do objeto do contrato de gestão firmado entre eles, e
que o pagamento à autora não ocorreu devido à ausência de repasses
financeiros.
A autora se manifestou a fls. 238/240.
É o relatório.
(...)
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito
em relação a Fundação Theatro Municipal de São Paulo, nos termos
do art. 485, VI do Código de Processo Civil e, rejeitados os embargos
monitórios, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu
Instituto Brasileiro de Gestão Cultural IBGC no pagamento do valor
indicado na petição inicial, acrescido de multa contratual de 10%,
com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária, segundo a tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde dezembro de 2016 até a efetiva
satisfação do julgado. Condeno também o vencido ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037971-13.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Opostos dois embargos de declaração pela Fundação Theatro
Municipal de São Paulo (fls. 249/250 e 253/254), sobrevieram r. decisões
acolhendo-os, a fim de “conceder os benefícios da gratuidade à embargante,
de modo que a execução das verbas de sucumbência ficará condicionada ao
disposto no art. 98, § 3o, do CPC” (fl. 251), bem como para “condenar a
autora no pagamento dos honorários advocatícios à Fundação Theatro
Municipal de São Paulo, que fixo em 10% sobre o valor atualizado atribuído
à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (fl. 259).
Apela o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (fls. 261/270),
aduzindo, em síntese, que: a) em virtude do Contrato de Gestão no 001/2013,
passou a ser o gestor do Theatro Municipal de São Paulo, cabendo à
Fundação Theatro Municipal de São Paulo a responsabilidade por garantir os
recursos financeiros para execução do objeto do Contrato de Gestão; b) o
contrato acostado aos autos pela autora foi assinado por interventor nomeado
à época diretamente pelo Prefeito Municipal, sendo pessoal totalmente
estranha a seu quadro social. Pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que
seja reconhecida a reponsabilidade solidária ou subsidiária da Fundação
Theatro Municipal de São Paulo pelo pagamento do valor devido.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação legal,
processado com contrarrazões pela Fundação Theatro Municipal de São
Paulo (fls. 272/283).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037971-13.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Trata-se de ação monitória na qual a autora alega ter celebrado
com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural “Contrato Internacional de
Apresentação Artística”, tendo atuado como cantora no Theatro Municipal de
São Paulo no mês de outubro de 2016. Sustenta a autora que referido contrato
estabeleceu o recebimento de trinta e dois mil euros, a serem pagos pelo
instituto, mas que tal valor não foi pago.
A controvérsia, contudo, não reside no fato de ser analisar se o
montante acordado foi pago ou não (dado que tal fato foi tido como
incontroverso tanto pelo Theatro Municipal de São Paulo como pelo Instituto
Brasileiro de Gestão Cultural), mas sim a quem recai a responsabilidade
pelo pagamento do montante devido.
Ocorre, contudo, que os presentes autos devem ser remetidos à
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, na medida em que
versa sobre matéria de natureza privada, envolvendo contrato firmado entre
particular (autora) e associação civil ligada ao terceiro setor.
Nesta perspectiva, apesar de o recurso ter sido distribuído à
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, imperioso reconhecer
que a matéria está inserida na competência da Subseção de Direito Privado
III, consoante o disposto no artigo 5o, itens III,5 e III.13, da Resolução no
623/2013, em que determinado:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037971-13.2018.8.26.0053 -Voto no
6
II.5 - Ações e execuções relativas a honorários de profissionais
liberais;
(...)
III.13 - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil
contratual
e
extracontratual
relacionadas
com
matéria
de
competência da própria Subseção.”
Destaco julgado proferido pela C. 32a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo. Des. Ruy
Coppola, em caso análogo ao ora analisado, envolvendo as mesmas partes
IBGC e Fundação Theatro Municipal de São Paulo em discussão de ação
monitória, ocasião em que se reafirmou natureza eminentemente privada do
direito em discussão, verbis:
Ação monitória. Prestação de serviços. Contrato Internacional de
Apresentação Artística. Preliminar de incompetência do juízo da
Vara Cível que não se sustenta. Interesse eminentemente privado.
Existência da dívida que restou incontroversa. Insurgência recursal
apenas quanto à responsabilidade pelo pagamento. Contrato de
Gestão firmado entre IBGC e Fundação Theatro Municipal de São
Paulo que não confere responsabilidade a este último pelo pagamento
de artistas contratados diretamente pelo IBGC. Theatro que garantia
repasses monetários ao réu, para que este fizesse as contratações
oportunas. Ausência de prova no sentido de que o Theatro não lhe
repassou dinheiro suficiente para fazer frente, especificamente, ao
crédito constituído perante o autor. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(...)
A preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo, por
outro lado, não convence. É que se verifica, no caso em discussão,
que a matéria tratada é eminentemente de natureza privada,
referente à contratação firmada entre particular e organização
social do Terceiro Setor, pouco importando se acidentalmente a
entidade pública tenha sido inserida, de forma questionável, por
força
de
denunciação
da
lide.”(TJSP;
Apelação
Cível
1046957-43.2017.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037971-13.2018.8.26.0053 -Voto no
7
CULTURAL, propondo a sua redistribuição a uma das Câmaras da Colenda
Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), com as homenagens de
praxe.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora